Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. DIFAL-ICMS. OPERAÇÕES REALIZADAS NO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO DOMICILIADOS NO ESTADO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL.
1. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual (CF, art. 155, § 2o, VII).
2. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal (Lei no 1.254/1996, art. 20).
3. É inexigível o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações de fornecimento de alimentação e bebidas realizadas em estabelecimento hoteleiro localizado no Estado de São Paulo para hóspedes domiciliados no Distrito Federal, visto que não há operação interestadual.
4. Recurso conhecido e não provido.